Tribunal: TJMT
Processo: 0003618-53.2017.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003618-53.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA GUIA - CPF: 352.617.141-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), ZELITO MARQUES DA GUIA - CPF: 172.540.351-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA JOSE DA SILVA GUIA - CPF: 352.617.141-68 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), ZELITO MARQUES DA GUIA - CPF: 172.540.351-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HOMOLOGADO O RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL PELA PARTE REQUERIDA - RECEBIMENTO DO CRÉDITO REFERENTE AO CONSÓRCIO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA COTA POR MEIO DO SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELO CONSORCIADO FALECIDO – LIBERAÇÃO IMEDIATA DO CRÉDITO EM FAVOR DOS HERDEIROS LEGÍTIMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA – SEGURADORA NÃO É PARTE VENCIDA, TAMPOUCO PREJUDICADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 996 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o
interesse

recursal
quando a parte recorrente não tem necessidade de se valer do recurso para satisfazer sua pretensão ou quando o meio utilizado não puder lhe trazer nenhuma utilidade, o que é o caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança o
ajuizada por
MARIA JOSÉ DA SILVA GUIA e ZELITO MARQUES DA GUIA
em face da seguradora apelante e da
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
que homologou por sentença o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial para recebimento dos valores correspondentes ao contrato de adesão nº 2374268, do grupo de consórcio 5666 e cota 062.00, em decorrência do falecimento do segurado
JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA,
falecido em 21/02/2015, devendo o pagamento ocorrer em parcela única. Sobre o valor da indenização deverá incidir correção monetária pelo INPCA-E/EBGE e juros de mora de 1% ao mês, a contar da sentença. Ainda, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 48, inciso I e III, alínea “a”, do CPC/15 e condenou as requeridas ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade de forma solidária, fixando os honorários sucumbenciais em 10% do valor do proveito econômico obtido na causa (ID 105558015 – fls. 235/239).

Inconformados com a incidência dos juros, foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes pelos autores alegando a ocorrência de contradição com relação à sentença e o entendimento sumulado do STJ no enunciado da Súmula 35, a qual define que os juros devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo, o que na hipótese dos autos seria a data de falecimento do consorciado em 21/02/2015, o qual foi acolhido conforme trecho abaixo transcrito (ID 105558015 – fls. 245/252):

“[...] Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação de cobrança proposta por MARIA JOSÉ DA SILVA GUIA e ZELITO MARQUES DA GUIA em desfavor de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSSÓRCIO LTDA e MAPFRE SEGUROS S/A, tem relação ao direito dos autores quanto ao recebimento dos valores correspondentes ao contrato de adesão nº 2374268, do grupo de consórcio 56666 e cota 062.00, em decorrência do falecimento do segurado Joacyr Marques da Silva Guia, falecido em 21/02/2015, devendo o pagamento ocorrer em parcela única.

Sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária pelo IGP-M, a partir de 21/02/2015, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual, ex vi do art. 406 do CC e art. 230, caput, do CPC [...].”

Em suas razões recursais (ID 105558016 – fls. 18/ 32), a seguradora alega que o pagamento integral do seguro à estipulante
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
leva à improcedência da ação por inexistir qualquer obrigação entre a apelante e os apelados, pois o objetivo do contrato prestamista é assegurar a quitação ou amortização da dívida assumida pelo segurado na hipótese de sua morte, como no caso dos autos.

Assevera que a quitação do seguro prestamista resta comprovada pelo termo de quitação juntado aos autos, motivo pelo qual não há qualquer obrigação da seguradora visto que o contrato de consórcio é de responsabilidade apenas da
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
que recebeu integralmente o valor.

Forte nesses argumentos, afirma que a seguradora não pode ser condenada a ressarcir os autores por já ter cumprido integralmente o contrato de seguro de sua responsabilidade, inexistindo qualquer saldo remanescente a ser pago.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a aplicação da condenação referente à indenização securitária, tendo em vista a quitação integral do contrato de seguro em favor da estipulante.

Nas contrarrazões, os autores os autores requerem o desprovimento do recurso com a condenação da apelante ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente protelatório e a majoração dos honorários para o máximo legal (ID 105558016 – fls. 40/46).

A
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
também apresentou contrarrazões se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID 105558016 – fls. 47/52).

Ainda, noticiou que após a quitação da cota pelo seguro prestamista, o crédito disponível aos autores devidamente atualizado era de R$ 36.108,94 (trinta e seis mil cento e oito reais e noventa e quatro centavos. Porém, após a publicação da sentença, procedeu ao pagamento integral da condenação, qual seja, R$ 38.142,46 (trinta e oito mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme petição datada de 27/09/2018. Posteriormente, foi efetuado um novo depósito no valor de R$ 6.903,54 (seis mil novecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao valor tido como remanescente em razão do acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos autores (ID 105558016 – fls. 47/52).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a presente demanda em face da
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
sustendo, em síntese, que seu filho
JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA,
falecido em 21/02/2015, na cidade de Poconé/MT, havia contratado um plano de consórcio identificado como Grupo 5666, cota 062, junto à primeira requerida, bem como um seguro de vida prestamista junto à segunda requerida para quitação do consórcio em caso de falecimento. Como o consorciado falecido não deixou filhos, bens ou testamento, afirmaram os autores serem legítimos para requerer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 28.236,06 (vinte e oito mil duzentos e trinta e seis reais e seis centavos) a ser repassado à estipulante para quitação do consórcio e a condenação da administradora do consórcio ao pagamento do crédito referente à cota 062 grupo 5666 ou a restituição das parcelas pagas no plano de consórcio contratado pelo falecido filho.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular homologou a extinção do feito ante o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à impossibilidade de condenação da seguradora ao pagamento do seguro prestamista tendo em vista já ter sido efetuado o pagamento integral do valor devido à estipulante
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento do seguro prestamista, visto que este já se encontra devidamente quitado, como reconhecido pelas partes e comprovado pelo Recibo de Quitação de ID 10558015 – fl. 203.

Inclusive, já houve o pagamento integral da condenação devida aos autores no montante de R$ 45.046,00 (quarenta e cinco mil e quarenta e seis reais), referente ao crédito do consórcio contratado pelo
de cujus
, conforme comprovantes de ID 105558015 – fls. 261/264 e ID 105558016 - fls.33/36.

Há que se esclarecer ainda que a seguradora carece de interesse recursal, pois não houve sua condenação ao pagamento do seguro prestamista aos autores ou a administradora do consórcio, mas sim a homologação do reconhecimento do direito dos autores ao recebimento do crédito referente ao consórcio, conforme se extrai do trecho da decisão abaixo transcrita (ID 10558015- fls. 235/239):

“[...] Diante do exposto,
HOMOLOGO

por sentença o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação de cobrança proposta por
MARIA JOSÉ DA SILVA GUIA e ZELITO MARQUES DA GUIA
em desfavor de
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
em relação ao direito dos autores ao recebimento dos valores correspondentes ao contrato de adesão nº 2374268, do grupo de consórcio 5666 e cota 062.00, em decorrência do falecimento do segurado Joacyr Marques da Silva Guia, falecido em 21/02/2015 [...].”

Da leitura do trecho acima se constata ainda que a seguradora não possui interesse recursal, pois não foi vencida, tampouco terceira prejudicada, não preenchendo assim os requisitos do artigo 996 do CPC/15.

É de se notar que inexiste pretensão recursal, posto que em nenhum momento o
decisum
condenou ou prejudicou a recorrente. Aliás, sequer houve a condenação da apelante.

A bem da verdade, com o pagamento do seguro, houve o reconhecimento da procedência do pedido da parte autora, nos exatos termos do art. 497, III, alínea a, do CPC/15,
verbis:

Art. 487.
Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III
- homologar:

a)
o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

Deste modo, inexistente o preenchimento do requisito de admissibilidade do recurso, qual seja, o interesse em recorrer, o qual repousa sempre no binômio necessidade/utilidade o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE - TERCEIRO PREJUDICADO -
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE

RECURSAL
– INEXISTÊNCIA DE DECUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELO ESTADO –
INTERESSE
ECONÔMICO FRENTE AO PARTICULAR - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não havendo descumprimento de decisão judicial pelo Estado, na ação de obrigação de fazer, o hospital apelante, que prestou os serviços à paciente, não logrou êxito em demonstrar
interesse
jurídico no feito, sendo o
interesse
apenas econômico, decorrente de relação jurídica que não decorre da demanda. Não sendo o hospital parte na demanda, tampouco terceiro lesado, não há motivos para justificar a sua legitimidade para a interposição do recurso.”
(N.U 1000014-02.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

Com essas considerações,
não conheço
do recurso de apelação por ausência do interesse recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021